Tribunal: STF
Processo: HC 240378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2024, por Carlos Eduardo Gonçalves Martins, advogado, em benefício de Mônica Cristina Garcia, contra decisão pela qual, em 22.4.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 906.877. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5285701-91.2024.8.09.0000, Relator o Desembargador Wilson Dias, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 906.877, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma preencher a paciente os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 e do disposto no art. 318 do Código de Processo Penal.



    Sustenta que a paciente “é mãe de 4 (quatro) meninas, com idades: Maria Valentina Pires Ferreira com 2 anos e 07 meses, Sophia Garcia Pires Ferreira com 5 anos e 11 meses, Renata Fernanda Garcia Pires com 11 anos e Débora Garcia Ferreira com 13 anos, e que precisam de seus cuidados. Sendo a mais nova com 2 anos e 07 meses, no qual possui cuidados especiais sendo a criança portadora de retardo do seu desenvolvimento e sendo a requerente a única que acompanha todo seu tratamento, como levando e trazendo das consultas e fisioterapia”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para determinar com absoluta urgência, o pedido de conversão em prisão domiciliar.



    (...) requer à Vossa Excelência, a expedição de salvo conduto que conceda a liminar concedendo a conversão em prisão domiciliar na forma do art. 318, V do Código de Processo Penal e da decisão recente do STF sobre o HC 143641/SP, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 22.4.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 906.877. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5285701-91.2024.8.09.0000, Relator o Desembargador Wilson Dias, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça goiano não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 14.3.2024, o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores decretou a prisão preventiva da paciente e de outros investigados, todos acusados de integrar a organização criminosa Comando Vermelho:



    “(...) os referidos investigados – dentro de seu supracitado campo de atuação – possivelmente atuam em benefício da facção criminosa Comando Vermelho e, possivelmente, promovem a continuidade das atividades delitivas das lideranças do grupo, especialmente em relação ao tráfico de drogas, principal atividade lucrativa da organização criminosa.



    Obtemperou que alguns dos investigados são responsáveis pelas finanças oriundas do tráfico de drogas ou por manter os familiares/companheiros dos faccionados presos em contato com outros membros do grupo criminoso, com o objetivo de que a atividade supostamente ilícita da organização criminosa tenha efetividade e continuidade. 



    Asseverou que, com a mesma finalidade, alguns representados que atuam no núcleo do crime são os supostos encarregados pela venda e aquisição de entorpecentes e outras funções definidas pelas lideranças da facção. 



    (...) No que se refere ao Núcleo do Crime, composto pelos investigados WILLIAN LOPES SILVA, CRISTIANE DE JESUS ALENCAR, LUCAS GABRIEL FERREIRA INÁCIO, JEAN HENRIQUE RIBEIRO, RAFAEL SOUSA DA SILVA, RICARDO BATISTA TEIXEIRA, KAIQUE MIKAEL BARBOSA KALIL, NILSON BARBOSA DOS SANTOS, LARISSA KRISTINA CARNEIRO VASCONCELOS, NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO, MÔNICA CRISTINA GARCIA, LISANCLEIDE MARIA DE ALMEIDA, JOICE LORRANE BATISTA DOS SANTOS, POLIANA BORGES DROGOMIECKI, WELTON FERREIRA NUNES JÚNIOR e LAIS VEIRA LOPES, a autoridade policial mencionou que aludidos representados seriam os supostos responsáveis por receber as informações que eram repassadas pelos advogados (após a visita aos faccionados presos) e por movimentar as atividades delituosas das lideranças da facção fora do presídio.



    (...) No pertinente a MÔNICA CRISTINA GARCIA, irmã do preso RODRIGO HERNEY GARCIA, consta que referida investigada supostamente se encarregava de manter o irmão informado sobre a atividade criminosa, bem como intermediava as conversas entre RODRIGO HERNEY GARCIA e seus comparsas. 



    Acerca disso, no dia 12/08/2021, a investigada MÔNICA CRISTINA GARCIA teria enviado mensagem para CARLA CHAVES DE OLIVEIRA, com recado do possível comparsa de RODRIGO HERNEY GARCIA, conhecido como ‘TERROR’ (não identificado), tratando sobre os valores dos entorpecentes.



    (...) Consta ainda que, pelo teor dos diálogos, MÔNICA CRISTINA GARCIA supostamente era responsável pela contabilidade do irmão RODRIGO HERNEY GARCIA, visto que se encarregava de receber e realizar pagamentos para outros supostos membros do Comando Vermelho como, por exemplo, o BRENO CESÁRIO, utilizando, para isso, a conta de alguma pessoa jurídica, provavelmente, com o objetivo de lavar o dinheiro proveniente da atividade criminosa. 



    (...) Após, no dia 13/08/2021, a advogada CARLA CHAVES DE OLIVEIRA teria enviado os recados de RODRIGO HERNEY GARCIA para MÔNICA CRISTINA GARCIA, com orientação destinada ao ‘TERROR’, o que indica que a investigada MÔNICA CRISTINA GARCIA se trata de um suposto elo entre RODRIGO HERNEY GARCIA e seus comparsas fora do sistema prisional, segundo sustentado pela autoridade policial.



    (...) Nesse mesmo toar, consta que foram identificadas outras mensagens em que MÔNICA CRISTINA GARCIA encaminha para a advogada CARLA CHAVES DE OLIVEIRA recados do comparsa de RODRIGO HERNEY GARCIA, o vulgo TERROR, para serem repassados para RODRIGO, supostamente versando sobre o tráfico de drogas e arma de fogo (‘brinquedo’) (...).



    No mesmo dia, a advogada CARLA CHAVES DE OLIVEIRA teria enviado para MÔNICA CRISTINA GARCIA áudios com as orientações de RODRIGO HERNEY GARCIA, momento em que supostamente utilizou termos para tentar ocultar o real objetivo do recado (utiliza o termo ‘casa’, provavelmente, para se referir às regiões do tráfico que estão sob seu domínio, bem como as palavras ‘cavalo-branco’, ‘Black’ e ‘red Bull’ para se referir a cada tipo de entorpecentes).



    (...) Além disso, infere-se que as orientações de RODRIGO HERNEY GARCIA para a irmã MÔNICA CRISTINA GARCIA se estenderam, pelo menos, até o ano de 2022, tendo em vista que, no dia 22/07/2022, por exemplo, o investigado RODRIGO HERNEY GARCIA, por intermédio de CARLA CHAVES DE OLIVEIRA, supostamente enviou recado para MÔNICA CRISTINA GARCIA solicitando que a referida investigada realizasse pagamentos para outros possíveis membros do Comando Vermelho, como o OKAIDINHA, DANILO NEVES e ELISON VIEIRA.



    (...) verifico a necessidade de decretação da prisão preventiva dos investigados (...) MÔNICA CRISTINA GARCIA, LISANCLEIDE MARIA DE ALMEIDA, JOICE LORRANE BATISTA DOS SANTOS e POLIANA BORGES DROGOMIECKI, pois restou demonstrado que os citados investigados possivelmente RECEBIAM os recados e as orientações dos presos que eram repassados pelos advogados, e, muitas vezes, também REPASSAVAM respostas e outras orientações aos reclusos, por meio dos causídicos, cujo conteúdo, aparentemente, versava sobre o tráfico de drogas e outras atividades criminosas dos presos (golpes, por exemplo)”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida pelo juízo da Segunda Vara das Garantias da comarca de Goiânia/GO em 12.4.2024.



    Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 5285701-91.2024.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo a medida liminar sido indeferida pelo Desembargador Wilson Dias sob o argumento de idoneidade da fundamentação da prisão da paciente e de que a pretensão de concessão da prisão domiciliar deverá ser analisada pelo respectivo colegiado após a complementação da instrução com as informações requisitadas ao juízo de origem e o parecer da Procuradoria de Justiça:



    “(...) Na espécie, extrai-se dos autos principais que a paciente foi detida em razão de ordem constritiva emanada de representação acolhida pela então Juíza Titular da 2ª Vara de Organizações criminosas desta comarca, de modo que não se verifica, de pronto, invalidade do ato constritivo já previamente fundamentado. 



    Com isto, considerando que o ato combatido visa resguardar a garantia da ordem pública e possibilitar a conclusão da investigação deflagrada em desfavor da paciente, resta nebulado o periculum in mora para a medida buscada, vez que não há evidente ilegalidade a ser corrigida em sede de liminar. 



    Outrossim, quanto ao requerimento de prisão domiciliar sob o argumento de que a paciente é a única responsável por cuidar dos filhos menores, não obstante a percuciência dos fundamentos que foram aduzidos pelo Impetrante, entendo que estes merecerão análise mais detida por ocasião do julgamento colegiado, considero mais acertado, neste momento, não adiantar efeito da tutela final, até porque o mérito deste writ será logo examinado, haja vista o abreviado procedimento do Habeas Corpus.



    Ante o exposto, indefiro a liminar. No presente caso, julgo conveniente determinar a colheita de informações à Autoridade Judiciária qualificada como coatora. Oficie-se nesse sentido, estabelecendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o juízo a quo preste as devidas informações. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, a fim de que emita seu respeitável Parecer”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida com a decisão objeto da presente impetração.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade da paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, acusada de integrar organização criminosa e ser responsável, com outros acusados, de “receber as informações que eram repassadas pelos advogados (após a visita aos faccionados presos) e por movimentar as atividades delituosas das lideranças da facção fora do presídio”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Quanto à pretensão deduzida na inicial de concessão de prisão domiciliar à paciente, trata-se de questão não analisada em segunda instância na decisão de indeferimento da medida liminar requerida, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. O Desembargador Wilson Dias, do Tribunal de Justiça de Goiás, restringindo-se a afirmar que, “quanto ao requerimento de prisão domiciliar sob o argumento de que a paciente é a única responsável por cuidar dos filhos menores, não obstante a percuciência dos fundamentos que foram aduzidos pelo Impetrante, entendo que estes merecerão análise mais detida por ocasião do julgamento colegiado, considero mais acertado, neste momento, não adiantar efeito da tutela final, até porque o mérito deste writ será logo examinado, haja vista o abreviado procedimento do Habeas Corpus”. 



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações do impetrante, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5285701-91.2024.8.09.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Goiás.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Wilson Dias, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora